Tribunal: CARF
Processo: 11516.720601/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA DECISÃO.INEXISTÊNCIA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade e está devidamente instruído não incorre em causa de nulidade.
Incorreções sanadas do ato constitutivo do crédito que permitam a ampla defesa do administrado não tona nula a exação.
A decisão administrativa emanada por autoridade competente e devidamente fundamentada que permite o contraditório e ampla defesa não incorre em nulidade.
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE CONTESTADA.PRECLUSÃO
O contribuinte deve se manifestar contra todas as motivações do crédito constituído sendo considerada não impugnada aquela matéria que não tenha sido expressamente contestada.
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA.RENDIMENTOS OMITIDOS.REPASSE A TERCEIROS NÃO COMPROVAÇÃO
O recebimento de honorários advocatícios somente pode ser atribuído a terceiros se houver prova concreta e comprovada do pertencimento da renda com a demonstração do efetivo desembolso das quantias.
SOCIEDADE DE FATO NÃO COMPROVADA
A falta de escrituração em livro-caixa das transferências realizadas aos patronos a título de pagamento de honorários assim como o não recolhimento das contribuições previdenciárias não fazem prova da sociedade de fato.

PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.COMPROVAÇÃO
A apresentação de recibo com a descrição de reembolso para custas judiciais comprova não tratar de renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720601/2013-71
ACÓRDÃO
2402-013.205 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLOVIS TADEU KAULING
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA DECISÃO.INEXISTÊNCIA
O lançamento que preenche os requisitos legais de validade e está
devidamente instruído não incorre em causa de nulidade.
Incorreções sanadas do ato constitutivo do crédito que permitam a ampla
defesa do administrado não tona nula a exação.
A decisão administrativa emanada por autoridade competente e
devidamente fundamentada que permite o contraditório e ampla defesa
não incorre em nulidade.
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE CONTESTADA.PRECLUSÃO
O contribuinte deve se manifestar contra todas as motivações do crédito
constituído sendo considerada não impugnada aquela matéria que não
tenha sido expressamente contestada.
EXERCÍCIO
DA
ADVOCACIA.RENDIMENTOS
OMITIDOS.REPASSE
A
TERCEIROS NÃO COMPROVAÇÃO
O recebimento de honorários advocatícios somente pode ser atribuído a
terceiros se houver prova concreta e comprovada do pertencimento da
renda com a demonstração do efetivo desembolso das quantias.
SOCIEDADE DE FATO NÃO COMPROVADA
A falta de escrituração em livro-caixa das transferências realizadas aos
patronos a título de pagamento de honorários assim como o não
recolhimento das contribuições previdenciárias não fazem prova da
sociedade de fato.

Fl. 1543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.205 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720601/2013-71
2
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.COMPROVAÇÃO
A apresentação de recibo com a descrição de reembolso para custas
judiciais comprova não tratar de renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
integralmente do recurso voluntário interposto, rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas
para, no mérito, dar-lhe parcial provimento excluindo aquele crédito referente ao recebimento de
R$ 200,00 do Sr. Valmor Vermohlen Müller, haja vista tratar de reembolso de custas judiciais.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Participaram do julgamento os Conselheiros Gregorio Rechmann Junior, Joao
Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
I.
AUTO DE INFRAÇÃO
Em 20/03/2013, 04/04/2013 e 22/01/2014, fls. 785, 789 e 1.335, o contribuinte foi
regularmente notificado da constituição de crédito tributário em seu desfavor, relativo à Imposto
de Renda Pessoa Física - IRPF de Ano-Calendário 2008 no valor de R$ 21.907,87, ao amparo do
Auto de Infração de fls. 756/768, complementado a fls. 775/780 e fls. 1.320/1.330, acrescidos de
multas proporcional (ofício) e isolada (carnê-leão), além da incidência de juros, totalizando R$
57.685,92, fls. 782 e 1.338/1.340, decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas e físicas, a título de honorários advocatícios e trabalho assalariado, entre outros, além da
glosa de despesas registradas em livro-caixa.
Referida exação está amparada pelo Termo de Verificação Fiscal - TVF de fls.
731/755 que descreve casuisticamente aqueles fatos pelos quais se constituiu o crédito, sendo
precedido por fiscalização tributária realizada ao amparo do Mandado de Procedimento Fiscal
MPF no 0920100.2012.001863, iniciado em 20/03/2012, fls. 107/109 e encerrado em 29/03/2013,
precisamente às 13:47, fls. 781.
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.205 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720601/2013-71
3
Constam dos autos cópia da respectiva declaração-DIRPF e DIRFs do período;
intimações realizadas às pessoas físicas e jurídicas declarantes de pagamentos realizados ao
contribuinte e as respectivas respostas; planilhas das glosas realizadas, conforme fls. 02/730.
Em apertada síntese a autoridade tributária verificou omissão de rendimentos do
contribuinte a partir das declarações das fontes pagadoras (DIRFs) e das informações prestadas
por pessoas físicas quanto ao pagamento de honorários advocatícios nas respectivas declarações
(DIRPFs), para além também de glosar despesas declaradas em livro-caixa por não comprovadas
ou não essenciais ao desempenho da atividade, entre outros motivos, fls. 751.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
fls. 1.317, conforme peça juntada a fls. 802/846, com as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminares
i. Erro no cálculo do montante devido
Aduziu erro quanto ao cômputo da renda auferida entre os meses de junho e julho
de 2008, fls. 843.
ii. Nulidade na emissão do auto de infração complementar
Entendeu inexistir fundamento legal para a realização de emenda ao lançamento
inicial.
b. Mérito
i. Atuação conjunta de advogados em sociedade de fato
O contribuinte alega que, à época dos fatos, atuava na advocacia juntamente com
outros dois advogados, constituindo sociedade de fato com recebimento dos honorários em
espécie pelos serviços prestados conjuntamente, conforme declarações apresentadas à
autoridade administrativa carreadas aos autos a fls. 686/687, no montante de R$ 66.756,86, fls.
703/708. Inclusive informa a existência de contratos constituindo os três patronos e outros
elementos de prova, conforme casuisticamente exposto, celebrados para várias daquelas pessoas
físicas em que foi atribuída a renda somente ao autuado, além do recebimento de valores a título
de pagamento de custas judiciais (Valmor Vermohlen Muller – fls. 826).
ii. Sociedade de fato e glosa das despesas registradas em livro-
caixa
Por comprovada a sociedade de fato entre os advogados, alegou descabida a glosa
realizada.
iii. Excesso de exação
Declarou que foi obrigado a comparecer durante a fiscalização, sendo tratado com
atitude acusadora, chamado de sonegador, não se acatando as considerações e explanações do
contribuinte, com recados ofensivos e ameaçadores deixados em contatos telefônicos.
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.205 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720601/2013-71
4
c. Requerimentos
Ao final requereu a procedência de sua defesa, além de intimação de parte das
pessoas físicas relacionadas na exação para apresentação de documentos originais, entre outros
pedidos, juntando cópia de documentos a fls. 847/1.308.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal em Curitiba (PR) – DRJ/CTA conheceu
parcialmente da impugnação, por intempestividade da defesa, para na parte conhecida dar parcial
provimento com a retirada de fração do crédito relativo à omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física por erro manifesto de valor constituído, conforme Acórdão no 06-45.160, de
18/02/2014, fls. 1.342/1.365.
Abaixo reproduz-se a ementa e conclusão do voto:
(Ementa)
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias da ciência do
lançamento, por expressa previsão legal.
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. CABIMENTO.
Quando forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, será lavrado auto de infração complementar, por determinação
legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA EM CO-PATROCÍNIO.
ALEGAÇÃO DE REPASSE DE VALORES A TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na ausência de comprovação de repasse de valores, em face de alegado
copatrocínio em processos administrativos e judiciais, descabe atribuir a terceiros
a parcela dos honorários advocatícios auferidos.
ERRO DE FATO NO LANÇAMENTO. CORREÇÃO.
Na hipótese da constatação de erro de fato no lançamento, há que se proceder à
correção do valor do crédito tributário apurado indevidamente.
EXCESSO DE EXAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa de julgamento não tem competência para se
pronunciar a respeito do crime de excesso de exação, limitando-se à análise da
determinação da exigência de crédito tributário.
(Conclusão do voto condutor)
Isso posto, voto para que:
a)
seja considerado não impugnado o lançamento original, às fls. 756/766, de
R$ 13.393,81 de imposto de renda, R$ 10.045,36 de multa de ofício de 75%,
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.205 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720601/2013-71
5
acréscimos legais correspondentes, além de R$ 11.259,14 de multa isolada de
50%;
b)
seja considerado não impugnado o lançamento complementar de fls.
1320/1328, de R$ 1.928,13 de imposto de renda, além da multa de ofício de 75%
e dos acréscimos legais correspondentes;
c)
seja dado parcial provimento à impugnação ao lançamento complementar
de fls. 775/782, para cancelar a exigência de R$ 293,42 de imposto, além da multa
de ofício e dos acréscimos correspondentes, mantendo a de R$ 6.292,51 de
imposto, além da multa de ofício e dos acréscimos legais correspondentes.
O contribuinte foi regularmente notificado em 25/04/2014, conforme fls.
1.367/1.369 e 1.375.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 23/05/2014 o recorrente interpôs recurso voluntário, fls. 1.382/1.410, com as
seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminar
i. Tempestividade da defesa não conhecida no acórdão
recorrido
Aduziu que, por tratar o primeiro lançamento complementar, recebido em
04/04/2013, de alteração de todos os valores considerados omitidos pela fiscalização tributária,
devolveu ao sujeito passivo o prazo para impugnação, podendo contestar toda a matéria, o que foi
realizado em tempestivamente.
Quanto ao segundo auto de infração complementar, alegou que não teve
oportunidade de se defender, considerando que informou previamente ao órgão fiscalizador seu
novo endereço, tanto que recebeu intimações posteriores neste, por ocasião da ciência do
acórdão recorrido.
Combateu ainda a intimação realizada por edital com a alegação de ser do
conhecimento da autoridade tributária o número de contato telefônico, tendo tomado ciência
pessoal em várias oportunidades, para além disso acresceu que o processo foi instruído por cópias
de documentos, constando o domicílio do contribuinte, para além da forma utilizada para notificá-
lo estar incorreta, já que deve ser a última medida a ser tomada.
ii. Nulidade por erro no cálculo do montante devido
Reiterou os termos postos na impugnação quanto à matéria, com o acréscimo de
que discorda da retirada, pelo acórdão recorrido em razão de erro manifesto, somente daquela
parte do crédito referente ao lançamento complementar que foi conhecido, haja vista tratar de
erro, devendo se estender ao total lançado:
(Recurso Voluntário)
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.205 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720601/2013-71
6
Julgadores, havendo erro de fato, ele deve ser integralmente corrigido, pois não
poderá compor um eventual lançamento fiscal, esteja o crédito impugnado, ou
não.
Nesse sentido, reitera-se o pedido para que seja reconhecido integralmente o
erro apontado e assim julgado procedente o presente recurso para cancelar o
valor lançado a maior.
b. Mérito
i. Contestação da omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física
Aduziu que no período lançado atuava juntamente com outros dois advogados em
uma sociedade de fato, sendo os pagamentos de honorários realizados para os três patronos,
segundo suas atuações, com a repetição daqueles argumentos postos na impugnação,
acrescentando que foi comprovado nos autos a atuação conjunta, com recebimento de valores em
espécie e que foram declarados pelos outros advogados nas respectivas DIRPFs, inexistindo outra
forma de renda destes:
(Recurso Voluntário)
Nobres Julgadores, há provas mais de que suficientes nos autos apontando o
exercício comum da advocacia entre os três advogados, não tendo tais valores
sido recebidos de forma integral pelo ora recorrente Clóvis Tadeu Kauling.
Destaca-se ainda que não há qualquer outra fonte de renda dos advogados
referidos, que declaram que tais valores foram recebidos em decorrência da
advocacia conjunta.
Se não há valores declarados como pagos individualmente aos advogados Maykon
Felipe de Melo e Ana Carolina Colle Kauling, de onde provem os rendimentos por
eles recebidos e declarados?
É nítido que os valores por eles declarados foram recebidos no exercício conjunto
da profissão junto ao sócio Clóvis Tadeu Kauling. Tanto é verdade que no ano
subsequente foi constituída formalmente a sociedade entre os três sócios
(contrato social instrui a impugnação).
Tal informação é declarada pelos advogados, bem como pelos clientes que
intimados confessaram que contrataram os três advogados, em que pese tenham
mencionado em suas declarações somente o nome e CPF do advogado Clóvis
Tadeu Kauling.
ii. Custas judiciais computadas como honorários
Alegou que os valores recebidos do Sr. Valmor Vermohlen Müller se referem ao
reembolso de custas referentes à ação de alimentos:
(Recurso Voluntário)
Fl. 1548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.205 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720601/2013-71
7
Trata-se do valor pago a título de custas ao escritório, cuja comprovação de
pagamento se fez na impugnação, restando indiscutível o fato de tratar-se de
pagamento de custas judiciais.
O fato de alguém ter dado um recibo, frisa-se que tampouco foi o contribuinte ora
intimado, não reflete que o valor foi recebido pelo escritório a título de
rendimento, tampouco o escritório reconhece como válido tal recibo.
O contribuinte Valmor Vermohlen Muller, intimado para prestar esclarecimentos
informou que o valor declarado como pago a título de honorários ao advogado
Clóvis Tadeu Kauling, refere-se a ação da cesta alimentação, iniciada por ele no
ano de 2008, fls. 532.
Assim, verificado que o próprio contribuinte reconhece que o valor pago foi
referente ao reembolso das custas iniciais da ação da cesta alimentação e não
honorários, bem como considerando eu não há assinatura ou comprovante de
qualquer crédito em favor de Clóvis Tadeu Kauling, requer-se seja desconsiderado
o valor declarado, ao passo que não se tratam de honorários advocatícios.
c. Requerimentos
Pugnou pelo conhecimento integral da impugnação; a extração do crédito relativo
ao recebimento de valores a título de custas judiciais; reconhecimento integral do erro de cálculo
apontado na impugnação:
(Recurso Voluntário)
Diante disso, requer-se seja, primeiramente, recebida a impugnação de forma
integral, tanto das alegações apresentadas quanto ao primeiro auto de infração,
como as apresentadas em relação ao auto complementar e, ainda, oportunizado
ao contribuinte que apresente defesa quanto ao segundo auto complementar, do
qual não foi devidamente intimado, para que apresente impugnação aos pontos
apresentados.
(...)
Assim, verificado que o próprio contribuinte reconhece que o valor pago foi
referente ao reembolso das custas iniciais da ação da cesta alimentação e não
honorários, bem como considerando eu não há assinatura ou comprovante de
qualquer crédito em favor de Clóvis Tadeu Kauling, requer-se seja desconsiderado
o valor declarado, ao passo que não se tratam de honorários advocatícios.
(...)
Nesse sentido, reitera-se o pedido para que seja reconhecido integralmente o
erro apontado e assim julgado procedente o presente recurso para cancelar o
valor lançado a maior.
Requereu o provimento da peça recursal e o cancelamento da exação.
V.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE SEGUNDO GRAU
Fl. 1549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.205 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720601/2013-71
8
A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do Carf deu
parcial provimento ao recurso voluntário interposto para apreciação pelo julgador de origem de
parte da defesa não conhecida, conforme Acórdão no 2402-012.614, de 08/03/2.024, fls.
1.413/1.421, cuja ementa e dispositivo seguem abaixo transcritos:
(Ementa)
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR.DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA DEFESA O
lançamento complementar de crédito constituído em razão de inexatidão do
primeiro da qual resultou constituição de valor a menor devolve o prazo para
impugnação concernente à matéria modificada nos termos da lei.
(Dispositivo)
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, acatando a preliminar de
tempestividade da impugnação apresentada em 6 de maio de 2013, com retorno
dos autos ao julgador de origem para apreciação dos argumentos não analisados.
VI.
NOVA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 – DRJ09
julgou a impugnação improcedente, nos termos do Acórdão no 109-023.070, de 05/12/2.024, fls.
1.346/1.465, cuja ementa abaixo se encontra abaixo transcrita:
(Ementa)
PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias da ciência do
lançamento, por expressa previsão legal.
LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. CABIMENTO.
Quando forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal
da exigência, será lavrado auto de infração complementar, por determinação
legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA EM CO-PATROCÍNIO.
ALEGAÇÃO DE REPASSE DE VALORES A TERCEIROS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na ausência de comprovação de repasse de valores, em face de alegado co-
patrocínio em processos administrativos e judiciais, descabe atribuir a terceiros a
parcela dos honorários advocatícios auferidos.
ERRO DE FATO NO LANÇAMENTO. CORREÇÃO.
Na hipótese da constatação de erro de fato no lançamento, há que se proceder à
correção do valor do crédito tributário apurado indevidamente.
EXCESSO DE EXAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 1550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.205 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720601/2013-71
9
A autoridade administrativa de julgamento não tem competência para se
pronunciar a respeito do crime de excesso de exação, limitando-se à análise da
determinação da exigência de crédito tributário.
O recorrente foi regularmente notificado do decidido em 09/01/2.025, fls. 1.466 e
1.469.
VII.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 10/02/2.025, data da postagem conforme fls. 1.503, o recorrente interpôs
recurso voluntário, fls. 1.472/1.502, cuja peça consta como assinada digitalmente (fls. 1.500), com
as seguintes alegações e pedidos:
a. Preliminar
i. Erro no cálculo do montante devido
Reafirma apuração equivocada no lançamento do valor relativo à renda auferida
entre os meses de junho e julho de 2.008.
ii. Nulidade da decisão de origem e preclusão indevida
Alega omissão no acórdão recorrido quanto à apreciação do alegado equívoco no
cálculo efetuado pelo fisco, referente aos rendimentos entre junho e julho de 2.008:
(Recurso Voluntário)
Assim, tendo em vista a omissão na análise da impugnação quanto ao erro
apontado, impende-se a nulidade da decisão que apreciou a impugnação, para
que voltem os autos para análise do pedido, ou sucessivamente seja desde já o
pedido de nulidade pleiteado e devidamente reconhecido.
O Sr. CLOVIS TADEU KAULING se contrapõe também ao decidido na origem quanto
à preclusão de matéria não impugnada, considerando (i) a uma que houve devolução integral do
prazo para apresentação de defesa; (ii) a duas pela impossibilidade de desvinculação das matérias
do lançamento e seu complemento, pois utilizam mesmos argumentos, somente acrescentando
valores:
(Recurso Voluntário)
O acórdão proferido pelo CARF n. 2402-012.614 considerou tempestiva a
impugnação apresentada pelos autores e determinou o retorno dos autos para a
primeira instância para apreciação dos argumentos não analisados.
Contudo, na decisão proferida, novamente houve restrição aos argumentos
trazidos na impugnação nos seguintes termos (fls. 12):
(...)
Contudo, não há como afastar o julgamento da presente impugnação também ao
lançamento complementar.
Fl. 1551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.205 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720601/2013-71
10
Até porque o lançamento complementar utiliza os mesmos argumentos
mencionados no auto principal, acrescenta valores anteriormente não
mencionados, sendo impossível desvincular a análise da matéria referida no
primeiro e no segundo auto.
Sendo modificado o valor que compreende toda a matéria anteriormente
aludida, por óbvio que o prazo para a impugnação é devolvido de forma integral,
não havendo que se falar em "matéria não impugnada".
Diante disso, requer-se provimento do recurso para que seja recebida a
impugnação de forma integral, tanto das alegações apresentadas quanto ao
primeiro auto de infração, como as apresentadas em relação ao auto
complementar, sendo que ainda deve ser oportunizado ao contribuinte que
apresente defesa quanto ao segundo auto complementar, do qual não foi
devidamente intimado.
b. Mérito
i. Atuação conjunta de advogados em sociedade de fato
No mérito, traz novamente sua tese de atuação em sociedade de fato, com
recebimento dos honorários em espécie pelos serviços prestados conjuntamente com outros dois
advogados.
ii. Custas judiciais computadas como honorários
Alegou que os valores recebidos do Sr. Valmor Vermohlen Müller se referem ao
reembolso de custas referentes à ação de alimentos, fls. 1.482.
c. Pedidos
Requereu o acatamento das preliminares suscitadas e, no mérito, o provimento do
recurso voluntário interposto.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e obedece aos requisitos legais, portanto dele
conheço e passo a examinar as preliminares suscitadas.
II.
PRELIMINARES
a. Nulidade do lançamento por erro de cálculo do montante devido
Fl. 1552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.205 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720601/2013-71
11
Entende o recorrente ser nula a exação por erro no cômputo da renda auferida de
pessoa física entre os meses de junho e julho de 2008, fls. 842/843, sendo aquele (junho) zero e
este (julho) de R$ 6.974,73.
Em exame ao TVF, especificamente a fls. 749/750, constato uma designação
equivocada no termo para junho e julho, sendo R$ 6.974,73 correspondente a julho e R$ 2.584,53
relativo a agosto, estando junho zerado. Deste modo, trata-se de incorreção que não importa em
nulidade do lançamento, nos termos em que encerra o art. 60 do Decreto no 70.235, de 1.972.
Para além disso, o Acórdão no 06-45.160, fls. 1.342/1.365, já reconheceu o erro de
fato, dando parcial procedência à impugnação para cancelar R$ 293,42 do imposto e respectivos
acréscimos legais:
(Acórdão no 06-45.160)
Erro de fato na apuração fiscal
O impugnante alega haver erro na apuração fiscal, pugnando pela nulidade do
lançamento, por inobservância do regime de tributação mensal do imposto, nos
meses de junho e julho de 2008.
O interessado, mencionando erroneamente o CTN, transcreve o art. 3° da Lei n°
9.250, de 1995, que trata da incidência mensal do imposto de renda,
estabelecendo os parâmetros da retenção mensal a que se encontram obrigadas
as fontes pagadoras dos rendimentos.
Não constitui, evidentemente, norma a ser confrontada com o cálculo anual do
imposto de renda, disciplinado pelos arts. 7° a 16 da Lei n° 9.250, de 1995.
Por outro lado, o fato apontado pelo impugnante não é causa de nulidade, por si
só, tratando-se de erro manifesto, consistente em incorreção na apuração dos
valores omitidos, conforme se demonstra:
(...)
Portanto, o valor correto da omissão de rendimentos de pessoas físicas é de R$
68.808,27, devendo-se cancelar a exigência a maior de R$ 293,42 de imposto,
além da multa de ofício e dos acréscimos correspondentes.
Note-se que, embora o erro já se encontrasse no lançamento original, que não foi
tempestivamente impugnado, a partir da lavratura do primeiro lançamento
complementar, impugnado a tempo, o crédito tributário exigido, no seu conjunto,
encontrava-se composto pela parcela indevida descrita, que não pode, assim, ser
atribuída exclusivamente ao primeiro ou ao segundo lançamento. Como exposto
ao início deste voto, caso fosse dado integral provimento à impugnação, o crédito
exonerado, na presente jurisdição, limitar-se-ia ao relativo ao lançamento
complementar de fls. 775/782. Da mesma forma, dando-se parcial provimento à
impugnação, no caso em relação ao erro material, exclui-se a parcela
correspondente, do lançamento complementar, que integra o crédito tributário
como um todo.
Fl. 1553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.205 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720601/2013-71
12
Sem razão.
b. Nulidade da decisão de origem e preclusão indevida
O recorrente alega que a decisão de origem não enfrentou a argumentação de erro
de cálculo no lançamento relativo aos meses de junho e julho de 2.008, sendo nulo o decidido.
(Recurso Voluntário)
Assim, tendo em vista a omissão na análise da impugnação quanto ao erro
apontado, impende-se a nulidade da decisão que apreciou a impugnação, para
que voltem os autos para análise do pedido, ou sucessivamente seja desde já o
pedido de nulidade pleiteado e devidamente reconhecido.
Não é o que se vê no voto condutor da decisão de origem, ao contrário, enfrenta a
nulidade apontada e ainda adota os fundamentos do Acórdão no 06-45.160 quanto ao erro de
fato, transcrevendo os seus termos, é o que se vê a fls. 1.462/1.463.
O Sr. CLOVIS TADEU KAULING se contrapõe também ao decidido quanto à preclusão
de matéria não impugnada, considerando (i) a uma que houve devolução integral do prazo para
apresentação de defesa; (ii) a duas pela impossibilidade de desvinculação das matérias do
lançamento e seu complemento, pois utilizam mesmos argumentos, somente acrescentando
valores.
Ao ler o voto condutor do acórdão recorrido, fls. 1.447, infere-se que o julgador
entendeu que o impugnante não se manifestou especificamente quanto à omissão de
rendimentos de pessoa jurídica, considerando matéria preclusa nos termos do art. 17 do Decreto
no 70.235, de 1.972.
Ao ler a peça de defesa, fls. 802/846, é notória a inexistência de contestação
expressa quanto à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Portanto, outra não
poderia ser a conclusão do julgador, conforme dispõe a regra processual administrativa acima
citada.
Sem razão.
III.
MÉRITO
a. Atuação conjunta de advogados em sociedade de fato
Aduz o recorrente que atuava à época juntamente com outros dois advogados em
uma sociedade de fato, sendo os pagamentos de honorários realizados para os três patronos,
segundo seus respectivos trabalhos; que foi comprovada nos autos a atuação conjunta, com
recebimento de valores em espécie; que os outros advogados declararam nas respectivas DIRPFs
os valores recebidos, inexistindo outra forma de renda destes.
Com efeito, é imperioso trazer os excertos do Termo de Verificação Fiscal sobre o
tema, em que o contribuinte foi intimado a comprovar a atuação conjunta e o efetivo recebimento
dos honorários repassados, fls. 745/747:
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.205 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720601/2013-71
13
b)
Quanto à alegada "Sociedade de Fato" com Ana Carolina Colle Kauling e
Maykon Felipe Melo: apresentar cópia dos contratos celebrados com clientes e
das respectivas procurações demonstrando que os contratos foram celebrados
com os três advogados; e, considerando-se que os pagamentos efetuados por
pessoas físicas para o contribuinte Clóvis Tadeu Kauling foram, em geral,
efetuados com depósitos ou transferências bancárias para contas de sua
titularidade, apresentar comprovantes do repasse aos outros advogados (cópia
dos recibos e extratos bancários comprovando as transferências bancárias e/ou os
resgates dos recursos para efetuar esses pagamentos).
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal N° 275/12, o contribuinte afirmou (fls.
684), entre outros, que "os honorários recebidos em 2008 provinham de
processos ajuizados há no mínimo quatro ou cinco anos quando as procurações
eram firmadas apenas em meu nome, pois, a essa época, tanto Ana Carolina Colle
Kauling - CPF 035.917.319-51 como Maykon Felipe Melo - CPF 035.934.519-05
eram acadêmicos de direito. Em 2007 inscreveram-se na OAB/SC e passaram a
trabalhar como advogados atuando junto aos processos já em tramitação no
escritório. Para eles poderem atuar, eu emitia subestabelecimento, reservando-
me iguais poderes, sem que o cliente fizesse a outorga diretamente, razão pela
qual só aparece o meu nome. " e que "os três advogados recebiam honorários nas
proporções de suas atuações e eram recebidas em espécie."
Portanto, durante o procedimento fiscal constatamos: (1) que o contribuinte
Clóvis Tadeu Kauling afirma que os valores recebidos em 2008 provinham de
processos ajuizados há no mínimo quatro ou cinco anos, quando as procurações
eram firmadas apenas em seu nome; (2) que todos os valores de rendimentos
recebidos de pessoas físicas para os quais foram apresentados comprovantes de
depósito foram depositados em conta de titularidade de Clóvis Tadeu Kauling;
(3) que o Sr. Clóvis Tadeu Kauling não apresentou qualquer comprovante de
repasse de valores a Ana Carolina Colle Kauling e Maykon Felipe Melo, não
escriturou pagamentos aos citados em seu livro Caixa, bem como não informou
em seu livro Caixa qualquer recolhimento de contribuição previdenciária
referente a pagamentos para os citados; (4) que o Sr. Clóvis Tadeu Kauling
afirmou (fls. 688), de maneira completamente vaga, que os honorários eram
partilhados entre os três advogados de forma proporcional à participação de
seus trabalhos em cada caso, mas não conseguiu apresentar qualquer
comprovante de que teria feito essa distribuição, bem como qual seria essa
proporção, apesar de ter sido diversas vezes intimado a apresentar
comprovantes de que efetuou pagamentos aos advogados citados e, conforme
já exposto, a documentação reunida pela fiscalização apenas identificou
pagamentos em conta do Sr. Clóvis Tadeu Kauling, o que indicaria participação
de 100% nesses rendimentos. Com base nisso consideramos os rendimentos
comprovados pela fiscalização como recebidos exclusivamente pelo Sr. Clóvis
Tadeu Kauling.(grifo do autor)
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.205 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720601/2013-71
14
Cabe destacar ainda que a alegação de que havia uma "sociedade de fato" (fls.
688) - situação em que os rendimentos deveriam ser tributados de acordo com a
legislação relativa a pessoa jurídica - não foi aceita, pois os contratos foram
celebrados com a pessoa física do Sr. Clóvis Tadeu Kauling e, segundo afirmação
do próprio contribuinte (fls. 684), "os honorários recebidos em 2008 provinham
de processos ajuizados há no mínimo quatro ou cinco anos quando as
procurações eram firmadas apenas em meu nome, pois, a essa época, tanto Ana
Carolina Colle Kauling – CPF(cortado)como Maykon Felipe Melo - CPF (cortado)
eram acadêmicos de direito", situação que não altera o sujeito passivo da
obrigação tributária, o advogado contratado pelas pessoas físicas. Quanto aos
recibos assinados pelos três advogados, observe-se que foram todos emitidos em
2012, quando já havia sociedade entre os citados e também não podem alterar o
sujeito passivo da obrigação tributária em 2008. E ainda, quanto aos poucos
contratos apresentados em que também aparecem como contratados os
advogados Ana Carolina Colle Kauling, CPF (cortado), e/ou Maykon Felipe Melo -
CPF (cortado) (fls. 527, 534, 539, 666, 726, 723 e 721), a tributação dos
rendimentos também foi feita na pessoa física do Sr. Clóvis Tadeu Kauling, pois,
segundo sua própria afirmação, os honorários eram partilhados entre os três
advogados de forma proporcional à participação de seus trabalhos em cada caso e
só houve comprovação de depósitos em conta do Sr. Clóvis Tadeu Kauling, não
havendo qualquer comprovante de repasse aos demais advogados, de modo a
que os rendimentos foram considerados como recebidos exclusivamente pelo Sr.
Clóvis Tadeu Kauling.
Para comprovar os repasses daqueles honorários em que o recorrente afirma
pertencer aos demais patronos da sociedade afirmada como de fato houve a apresentação de
declarações e cópia das DIRPFs, fls. 686/687 e fls. 679/680, no montante de R$ 66.756,86, fls.
703/708, com a informação de que os valores foram pagos em espécie (fls. 686/687).
Destaco primeiramente o fato dos honorários serem pagos exclusivamente ao
recorrente; somado a ausência de comprovação da transferência de valores aos outros dois
advogados; com a apresentação de declarações após o início da ação fiscal, dando conta do
recebimento de dinheiro em espécie; a falta de escrituração no livro caixa destes pagamentos
como também o não recolhimento dos tributos previdenciários; para além disso e conforme
declarado pelo recorrente, a afirmação de tratarem os processos judiciais de ações iniciadas antes
mesmo da habilitação dos demais advogados; todos esses fatores em conjunto apontam para a
correta apuração do tributo pela autoridade administrativa, não merecendo reparo.
Sem razão.
b. Custas judiciais computadas como honorários
Alegou a peça recursal que os valores recebidos do Sr. Valmor Vermohlen Müller se
referem ao reembolso de custas referentes à ação de alimentos, fls. 1.482.
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.205 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720601/2013-71
15
Intimado o Sr. Valmor a prestar esclarecimentos quanto aos pagamentos realizados
ao advogado, fls. 531/535, entre outras exigências, houve em resposta a apresentação de cópia de
recibo, datada de 25/11/2008, no valor de R$ 200,00, com a descrição de tratar do pagamento de
custas judiciais:

Em exame ao relato fiscal sobre o tema (TVF), fls. 740, não identifiquei outro
elemento de prova em contraposição ao alegado, portanto considerando: (i) a uma, o valor do
recibo; (ii) a duas, sua respectiva data; (iii) a três, a expressa descrição de se referir ao pagamento
de custas judiciais; entendo que inexistiu, in casu, motivo suficiente para a autoridade
desconstituir essa prova.
Com razão o recorrente.
IV.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer integralmente do recurso voluntário interposto e rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas para, no mérito, dar-lhe parcial provimento excluindo aquele
crédito referente ao recebimento de R$ 200,00 do Sr. Valmor Vermohlen Müller, haja vista tratar
de reembolso de custas judiciais.
É como voto!
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1557
DF CARF MF
Original